Tribunal: STF
Processo: ARE 1377904
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) deficiente a fundamentação a respeito da repercussão geral da matéria; (b) a matéria debatida nos autos não se identifica com o objeto do Tema 6 da Repercussão Geral – RE 566.471-RG -, pois não se trata de medicamento de alto custo; (c) eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente indireta, incidindo, no caso, a Súmula 636/STF; (d) o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF; e (e) no que tange à alegada violação ao art. 2º da Constituição Federal, é reiterada a jurisprudência do STF no sentido de que “o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal” (STF – 2ª T., RE 827.662AgR, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 05/10/2016).



    A parte agravante sustenta que (a) o acórdão recorrido violou o texto constitucional; (b) houve efetiva fundamentação a respeito da repercussão geral da matéria; (c) aplica-se, ao caso, o entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral; e (d) não se aplica o óbice da Súmula 636/STF.



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, nada dizendo a respeito do óbice da Súmula 279/STF, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente